Tribunal: TJSP
Processo: 1501982-19.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto tinha em depósito, guardava e trazia consigo 22 (vinte e dois) invólucros de cocaína, com peso aproximado de 12,32 g. Réu

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto para o delito imputado ao réu na denúncia. Apelante flagrado enquanto tinha em depósito, guardava e trazia consigo 22 (vinte e dois) invólucros de cocaína, com peso aproximado de 12,32 g. Réu confesso. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta reparo. Basilar fixada no mínimo legal. Reincidência comprovada. Confissão espontânea reconhecida, compensada com a recidiva e mantida à míngua de recurso ministerial. Ausentes requisitos necessários para aplicação do redutor. Regime fechado adequado à espécie, fixado em atenção ao disposto nas Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do C. STJ. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501982-19.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante CLEBERSON
MIGUEL LOURENCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
2
APELAÇÃO no 1501982-19.2019.8.26.0548
Apelante: CLEBERSON MIGUEL LOURENÇO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Magistrado(a): Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza
Voto no: 9.819
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.
Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria
induvidosas. Conjunto probatório robusto para o
delito imputado ao réu na denúncia. Apelante
flagrado enquanto tinha em depósito, guardava e
trazia consigo 22 (vinte e dois) invólucros de
cocaína, com peso aproximado de 12,32 g. Réu
confesso.
Finalidade
de
mercancia
caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico
era mesmo de rigor. Dosimetria não comporta
reparo. Basilar fixada no mínimo legal. Reincidência comprovada. Confissão
espontânea reconhecida, compensada com a
recidiva e mantida à míngua de recurso
ministerial. Ausentes requisitos necessários para
aplicação do redutor. Regime fechado adequado
à espécie, fixado em atenção ao disposto nas
Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do C. STJ.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de CLEBERSON MIGUEL LOURENÇO em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 16 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Campinas o condenou às penas de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500
(quinhentos) dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, sendo-lhe, ainda, negado o direito de apelar em liberdade (fls.
112/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
3
Irresignada, a Defesa do acusado requer, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória (fls. 127/130).
As contrarrazões foram apresentadas, oportunidade na qual
as alegações defensivas foram rebatidas (fls. 136/142).
Regularmente processado, a D. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se no parecer pelo improvimento do recurso defensivo (fls.
160/164).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não
merecendo reparo.
Segundo narra a denúncia, no dia 08 de julho de 2019, por
volta das 22h, na Rua Manganês, no 257, bairro Vila Rica, na cidade de
Campinas, CLEBERSON MIGUEL LOURENCO trazia consigo, para consumo de
terceiros, 09 (nove) porções de cocaína, substância entorpecente essa capaz de
causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Consta,
ainda,
que,
no
mesmo
contexto
fático,
CLEBERSON guardava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, mais 13
(treze) porções de cocaína, em um total de 12,32 g (doze gramas e trinta e dois
centigramas).
Conforme o apurado, guardas municipais, em patrulhamento
de rotina em um local conhecido como ponto de vendas de drogas, avistaram o
acusado caminhando pela via pública. Realizaram a abordagem e, em revista
pessoal, encontraram, no bolso de suas vestes, a quantia de R$100,00 (cem
reais) e 09 (nove) porções de cocaína, trazidas por ele, para consumo de
terceiros.
Ainda, em vistoria nas proximidades, dentro de uma sacola
que estava no chão, os guardas encontraram outras treze porções da mesma
droga, ali guardadas por ele.
Em virtude destes fatos, CLEBERSON foi denunciado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
4
posteriormente, condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a Defesa apela pleiteando a alteração do
decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e
apreensão (fl. 10), pelo laudo preliminar de constatação de substância
entorpecente (fls. 13/15), pelo exame químico toxicológico (fls. 73/75), bem como
pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas a respeito da autoria
delitiva.
As testemunhas Rafael Rauter e Flávio Henrique Moreira,
guardas civis responsáveis pela abordagem do réu, narraram os fatos com
riqueza de detalhes, nos termos da denúncia (fls. 07, 08 e mídia).
O ora apelante, CLEBERSON, tanto em solo policial quanto
em juízo, confessou a propriedade das drogas. Afirmou ser viciado em drogas e
que recentemente havia saído do sistema prisional. Disse que para sustentar seu
vício decidiu praticar o tráfico, sendo que venderia cada porção pelo valor de R$
10,00 (dez reais) e que a cada 26 (vinte e seis) porções vendidas, ganhava 01
(uma) pedra de crack (fl. 08 e mídia).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é
meta impossível de ser alcançada.
Analisando o acervo probatório, não se encontram as
inconsistências apontadas pela Defesa.
Restou devidamente comprovado que CLEBERSON tinha
em depósito, guardava e trazia consigo os entorpecentes descritos na inicial,
substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o
fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
5
regulamentar.
Outrossim, quando interrogado sob o crivo do contraditório e
amparado pela ampla defesa, o próprio acusado confirmou que vendia drogas
para sustentar seu vício, restando a defesa técnica isolada na tese absolutória.
Com efeito, os guardas civis responsáveis pela prisão em
flagrante do acusado foram uníssonos e correntes, em ambas as fases da
persecução penal, relataram os fatos com riqueza de detalhes, nos exatos termos
da inicial.
Aliás, quanto aos depoimentos das testemunhas de
acusação, é pacífico o entendimento de que a simples condição de sua profissão
não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de
dizerem a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente de a testemunha ser ou não guarda
municipal.
Seus testemunhos não podem ser desprezados tão somente
em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
6
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os guardas foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está sendo
acusado injustamente, não convence.
Ademais, como se sabe, a confissão judicial, é elemento
determinante de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais, que tornem duvidoso o seu valor.
Contudo, no caso isso não acontece. A confissão encontrou
apoio em outros elementos de prova, notadamente os depoimentos dos agentes
da lei, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, não havendo nada que
os desabone.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu
praticava o narcotráfico, mesmo porque foi flagrado com considerável quantidade
de entorpecentes.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de
drogas, não é necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
7
substância entorpecente. É suficiente a demonstração que a droga seria
fornecida a terceiros, como foi exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime
tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita
de mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo, a saber:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo
com
determinação
legal
ou
regulamenta. (grifo nosso)
No caso, tem-se que a conduta do réu se enquadra em, pelo
menos, três núcleos do tipo penal em comento, quais sejam: ter em depósito,
trazer consigo e guardar.
Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito de
drogas, nos moldes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se
falar em absolvição.
Os elementos de convicção trazidos aos autos (prisão em
flagrante, apreensão de substâncias entorpecentes, laudos etc.), além dos
depoimentos firmes e harmônicos das testemunhas, são robustos, claros e
idôneos para comprovar que a conduta praticada pelo apelante enquadra-se
perfeitamente no tipo penal descrito no artigo 33, caput, ambos da Lei 11.343/06.
Bem lançada a condenação, passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do artigo 59
do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas, as basilares foram
estabelecidas no mínimo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa, no piso.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
8
reincidência (fls. 30/32), porém, compensada com a atenuante da confissão
espontânea, mantendo a pena no patamar acima fixado.
Anoto que, no entendimento desta C. Câmara Criminal, não
seria o caso de compensá-las, pois a reincidência é preponderante, nos termos
do artigo 67, do Código Penal. Todavia, à míngua de recurso ministerial, deixo de
promover alterações, sob pena de reformatio in pejus.
Por fim, permaneceram inalteradas, diante da ausência de
causas de aumento e de diminuição.
Pontuo que o i. Magistrado de piso agiu de maneira
irretorquível ao não aplicar o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.
Realmente,
o
ora
apelante
apresenta
comprovada
reincidência, o que, por si só, impede a aplicação da mencionada causa de
diminuição, conforme previsão legal expressa.
Assim, diante da incompatibilidade dos requisitos para a
aplicação do redutor com as circunstâncias acima expostas, mantenho as penas
pelo delito de tráfico.
As penas estabilizam-se em 05 (cinco) anos de reclusão,
mais ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Por fim, estabeleceu-se o regime inicial fechado para o
cumprimento inicial da reprimenda, o qual não merece alteração.
A conduta do acusado revestiu-se de enorme gravidade,
além de possuir elevado e negativo impacto social.
Ao Magistrado compete estabelecer o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
No caso, além de possuir elevado e negativo impacto social,
a conduta do apelante revestiu-se de enorme gravidade, decorrente da
nocividade dos entorpecentes apreendidos, das peculiaridades da abordagem e
hediondez do crime de tráfico, exigindo tratamento mais rigoroso e severo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501982-19.2019.8.26.0548 -Voto no 9.819
9
devendo ser submetido ao regime de segregação total até que, paulatinamente,
possa ser reinserido no corpo social. Outrossim, o réu é reincidente.
Nesse sentido, o regime fechado é aquele que mais se
coaduna com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena,
incutindo no réu a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Pelos mesmos motivos, é impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Tal medida seria insuficiente e
ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do direito. Acrescente-se que a
vedação encontra amparo nos moldes do entendimento desta C. Câmara.
Convém destacar, ainda, que a custódia cautelar deve ser
mantida, porquanto não há sentido que seja solto neste momento, ocasião na
qual se confirma a materialização, mesmo que provisoriamente, da tipicidade,
antijuridicidade e culpabilidade, garantindo a ordem pública e assegurando a
aplicação da lei penal, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR